Tribunal: TJPA
Processo: 0010972-90.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010972-90.2018.8.14.0015

APELANTE: ROMULO KAUE GOMES DE SOUZA, ALEXSANDER PIEDADE BAHIA, EMMANUEL JUNIO TEIXEIRA CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DE PENA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 13 anos de reclusão e 40 dias-multa pelos crimes previstos no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP e art. 288, parágrafo único, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os réus devem ser absolvidos pelo crime de associação criminosa armada por ausência de provas; (ii) verificar a validade da aplicação das majorantes no crime de roubo; (iii) reexaminar a dosimetria da pena imposta, com eventual redimensionamento das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de associação criminosa armada é mantida, pois os elementos de prova demonstram de forma coesa e segura a estabilidade da organização criminosa, a divisão de tarefas entre os agentes e o uso de arma de fogo nas ações.

4. A negativa da participação de menor importância de Alexsander Piedade Bahia é justificada pela relevância de sua atuação como motorista durante o roubo.

5. A causa de aumento pelo uso de arma de fogo permanece válida, mesmo sem apreensão ou perícia da arma, diante de provas testemunhais.

6. A alegação de
bis in idem
na valoração da arma de fogo é rejeitada, porquanto incidente apenas apenas na terceira fase da dosimetria.

7. A pena-base foi redimensionada pela neutralização da personalidade e dos motivos do crime, mantendo-se negativadas as circunstâncias e consequências do delito.

8. A confissão espontânea, embora parcial, foi reconhecida como atenuante preponderante, sendo aplicada redução na segunda fase da dosimetria no patamar de 1/12, conforme precedentes do STJ.

9. Em razão da nova dosimetria, a pena pelo crime de associação criminosa foi reduzida a ponto de ensejar a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, V, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos parcialmente conhecidos. Apelo de Rômulo Kaue Gomes de Souza e Alexsander Piedade Bahia parcialmente provido, com efeitos extensivos ao corréu Emmanuel Junio Teixeira Chaves. Recurso de Emmanuel Junio Teixeira Chaves desprovido, com redução da pena nos termos do art. 580, do CPP. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício, para declarar extinta a punibilidade de

todos os apelantes quanto ao crime previsto no art. 288, parágrafo único, do CPP.

Tese de julgamento:
“1. A presença de estabilidade organizacional e divisão de tarefas autoriza a manutenção da condenação por associação criminosa armada. 2. A incidência da majorante do uso de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia quando comprovado seu emprego por outros meios de prova. 3. A confissão parcial pode ensejar atenuante com redução inferior a 1/6.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 67, 107, IV, 109, V, 110, 157, §2º, II e V, §2º-A, I, e 288, parágrafo único; CPP, arts. 61, 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., j. 18.02.2020; STJ, AgRg no REsp 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 16.06.2020; STJ, AgRg no REsp 2.117.653/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 21.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente os recursos para (i) dar parcial provimento ao apelo de Rômulo Kaue Gomes de Souza e Alexsander Piedade Bahia, redimensionando a pena que lhes foi imposta, com efeitos extensivos ao corréu Emmanuel Junio Teixeira Chaves; (ii) negar provimento ao recurso de Emmanuel Junio Teixeira Chaves, com redução da pena nos termos do art. 580, do CPP e (iii) reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal para declarar extinta a punibilidade de

todos os apelantes quanto ao crime previsto no art. 288, parágrafo único, do CPP, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Romulo Kaue Gomes de Souza, Alexsander Piedade Bahia e Emmanuel Junio Teixeira Chaves apelam de sentença do Juízo da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal/PA que os condenou à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, e no art. 288, parágrafo único, ambos do CP (ID 7464709).

Romulo Kaue Gomes de Souza e Alexsander Piedade Bahia requerem a absolvição pelo crime do art. 288 do CP, por insuficiência de provas, e a exclusão da majorante do art. 157, §2º-A, I, por ausência de perícia da arma de fogo. Pleiteiam, ainda, a exclusão da causa de aumento do art. 157, §2º, V, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante de crime contra idoso, o afastamento do
bis in idem
na consideração da arma de fogo na primeira e na terceira fases da dosimetria, bem como o direito de recorrer em liberdade. Alexsander requer, adicionalmente, o reconhecimento da causa de diminuição por participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP) (ID 7464713, pág. 2 e ID 7464715, pág. 5).

Por sua vez, Emmanuel Junio Teixeira Chaves, requer a absolvição pelo crime do art. 288 do CP por insuficiência de provas, bem como a exclusão da majorante de emprego de arma de fogo (ID 7464726 e ID 7464736).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 7464737, pág. 4), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 12887731).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, os recursos devem ser
parcialmente conhecidos
.

Nesse contexto,

não conheço do pleito do direito de recorrer em liberdade, formulado por
Rômulo Kaue Gomes de Souza
e
Alexsander Piedade Bahia
, destacando que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de habeas corpus, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. Sendo assim, o pleito de revogação da custódia preventiva e o direito de recorrer em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022).

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que a custódia preventiva foi adequadamente mantida na sentença (ID 7464709, pág. 4), de modo que tendo os réus “permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”

(STJ,
AgRg no HC nº 704235/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/12/2021).

Igualmente,
não conheço
das razões apresentadas pela Defensoria Pública em favor de
Emmanuel Junio Teixeira Chaves
, visto que o apelante estava representado por advogado particular durante todo o processo e protocolou a petição de interposição de apelação de forma tempestiva (ID 7464720, pág. 3 e pág. 7).

No mérito
, os recursos comportam
parcial provimento
.

Na espécie, os apelantes foram condenados pela prática do crime de associação criminosa e roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e uso de arma de fogo.

Sem embargo, inexiste espaço para a
absolvição por insuficiência probatória
quanto ao crime de associação criminosa majorada (art. 288, parágrafo único, do CP), pois há provas substantivas da
materialidade
e
autoria
do delito pelos elementos de convicção amealhados no processo.

No ponto, restou comprovado que os apelantes se associaram de modo estável e permanente para cometer diversos delitos, havendo organização para o transporte dos carros roubados para outras cidades, como bem explicitado na sentença, transcrita no essencial:

No caso dos autos, os denunciados se
associaram de modo estável e permanente
para a prática de crimes diversos, pois restou evidente que a ação se dava
por encomenda dos veículos que deveriam ser subtraídos
, assim como se utilizava da função pública de um policial militar (julgado em outros autos) para facilitar o
transporte às cidades de Goianésia, Breu Branco e Tucuruí, onde se negociava os carros subtraídos
, tudo conforme restou reconhecido nos autos
0014572-22.2018.8.14.0015
, em que figuram como condenados provisoriamente Fernando Aguiar dos Santos, Rafael Sampaio Ribeiro e Jhones Samuel Modesto de Sena.

Naqueles autos, restou apurado que
o veículo Toyota, marca Hilux, cor preta, placa OSY-1598, fora encomendada
por uma pessoa chamada Mauro Costa Lobato. Mauro e o acusado Fernando Aguiar dos Santos mantiveram contato com Alexander Piedade Bahia, Elivelton Castilho Jardim, Emmanuel Junio Teixeira Chaves, Marcelo Rhyan Matthew Dorst, Mayla Cristina Pinho Gomes e Romulo Kauê Gomes Sousa, a fim de que realizassem a ação.

Desta forma, presente a associação estável e permanente de três ou mais pessoas para o fim de cometer crimes, com provas suficientes para a condenação dos acusados Alexsander Piedade, Romulo Kauê e Emmanuel Junio.

Não é demais mencionar a dificuldade estrutural (física) e probatória para a identificação de pessoas integrantes de associação criminosa, como se pode observar nos dois processos, com dificuldade para realização das audiências e para o reconhecimento da conexão entre os fatos. Contudo, como se verifica nos dois processos, os elementos são imune a dúvidas.

Pelo conjunto dos argumentos destrinchados na sentença também não é demasiado constar que os pleitos diversos das defesas aqui negados, como por exemplo o afastamento de causas de aumento no roubo e/ou reconhecimento do tipo de associação criminosa são evidentes. (ID 7464710, pág. 4, grifo nosso).

Em complemento, a vítima
Yossef Kabacznik
relatou em Juízo, sob o crivo do contraditório, que foi abordado pelos apelantes, que entraram no seu veículo e restringiram sua liberdade, sendo certo que durante o trajeto os acusados teriam dito que obtiveram êxito em crime contra a vítima no valor de R$ 2.000,00 (dois milhões de reais), demonstrando sua associação permanente para a prática criminosa.

Além disso, a reunião estável dos apelantes para fins criminosos pode ser aferida pelo nível de organização do grupo, no qual até mesmo um veículo foi locado na empresa “Movida”, sendo fornecido no contrato um cartão de crédito para pré-autorização da locação, demonstrando a capacidade de articulação (ID 7464621 e ID 7464622).

Convém ressaltar que no processo criminal nº 0014572-22.2018.8.14.0015, que transitou em julgado, foram condenados os demais membros da associação criminosa. Os réus do mencionado processo eram responsáveis pelas modificações de placa e sinais identificadores nos veículos subtraídos e os acusados da presente apelação eram responsáveis pela subtração. A divisão de tarefas e organização do grupo para o cometimento de crimes demonstra a união duradoura.

Em sede policial, o réu
Emmanuel Junio Teixeira Chaves
afirmou que estava praticando diversos roubos de carros, mediante uso de arma de fogo, com a finalidade de serem revendidos, relatando que ligou para o apelante Alexsander Piedade Bahia para relatar que a garagem onde eram guardados os carros roubados tinha sido descoberta pela polícia (ID 7464625, pág. 5 e pág. 6). No seu interrogatório na fase judicial, Emmanuel Junio confessou parcialmente e informou que somente na hora da abordagem soube do roubo.

No inquérito, o acusado
Alexsander Piedade Bahia
relatou que sua função era de motorista e que a arma ficava com o Emmanuel Junio, afirmando que foi realizado um encontro em Marituba do grupo e que o apelante Romulo Kaue Gomes de Souza ficou responsável por explicar todo o planejamento (ID 7464624, pág. 5 e pág. 6). Em Juízo, Alexsander confessou parcialmente, aduzindo que somente na hora da abordagem soube do roubo.

Considerando a dinâmica delitiva revelada por toda investigação e instrução criminal, vê-se que os réus praticaram o crime descrito no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, eis que, de forma livre e consciente, com unidade de desígnios e repartição de tarefas, associaram-se para o fim de cometer roubo de veículos e outros crimes correlatos.

Ante o quadro, verifica-se um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

Destarte, “comprovada a associação estável de três ou mais pessoas voltada para a prática de crimes e que os membros do grupo se utilizavam de armas de fogo no cometimento dos delitos, deve ser mantida a condenação, bem como deve incidir a majorante prevista no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal. “ (TJMG,
ApCrim n. 10153170093295001
, Rel. Des. Flávio Leite, 1ª Câmara Criminal, j. 25.08.2020)

Sob outro ângulo, não há como reconhecer a
participação de menor importância
do apelante
Alexsander Piedade Bahia
porquanto comprovada a inequívoca colaboração material do agente para prática do delito, cuja atuação como motorista foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa, sendo sua conduta determinante para interceptar o carro da vítima ( ID 7464624, pág. 5-6)

No ponto, destaco que “inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa”

(TJAM,
ApCrim n. 0610082-60.2017.8.04.0001
, Rel. Desa. Onilza Abreu Gerth, 2ª Câmara Criminal, j. 27.08.2018).

No que tange à pretensão dos apelantes para readequação da dosimetria da pena, eis a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante:

Quanto ao
ALEXSANDER PIEDADE BAHIA
:

1)- Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase):

Em ambas as imputações o denunciado agiu com dolo, em conduta reprovável (
culpabilidade
, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal.

O denunciado não registra
antecedentes
criminais, e ainda que tivesse tal não seria levando em consideração em observância ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Quanto à
conduta social
, o dado é de difícil ilação, nada constando nos autos de desabonador ao agente, apenas que seria motorista de aplicativo, e ainda que haja dúvida que utilizasse a atividade para cometer delitos, não há demonstração de que isso seja contínuo, motivo pelo qual o dado lhe é favorável.

Em relação à
personalidade
, o agente demonstrou, com a referida atitude, tendencia à prática criminosa, pois agiu de forma grave e em desconformidade com os ditames sociais de não transgressão da norma penal.

Os
motivos
da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão. As
circunstâncias
e
consequências
do crime, nelas se incluindo a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicam no presente caso a ocorrência de confissão e o abalo moral às vítimas, em especial pela restrição de liberdade e uso de armas contra elas.

A participação (ou precipitação) para o delito pelas
vítimas
é nula, eis que não concorreram com a conduta.

Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações justificam afastamento do mínimo legal, fixo a
pena base
ao crime previsto no
art. 157 do CPB
em
06 (seis) anos de reclusão
e 40 (quarenta) dias multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica do réu.

Por sua vez, fixo a pena base ao crime previsto no
artigo 288
do mesmo dispositivo legal, em
02 (dois) anos de reclusão
.

2)- Atenuantes e Agravantes (2a. Fase):

Presente uma circunstância
atenuante da confissão
e uma
agravante
de crime cometido
contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos
, a vítima Youssef, razão pela qual faço a
compensação
. Dessa forma, mantenho como reprimendas intermediárias as estabelecidas acima.

3)- Causas de aumento e diminuição (3a. Fase):

Inexistem causas diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal.

Sobre as causas de aumento da parte especial, presentes três delas no crime de roubo:
concurso de pessoas
,
restrição à liberdade das vítimas
(art. 157, §2º, II e V do CPB) e
emprego de arma de fogo
(artigo 157, §2º-A, I, do CPB)

Existindo pluralidade de qualificadoras, é possível a consideração de uma para justificar o tipo penal qualificado e das demais como circunstâncias judiciais ou agravantes da segunda fase da dosimetria da pena (HC 305.771/AP, 6ª T., rel. Sebastião Reis Junior, 19.05.2016, DJe 07.06.2016).

Considerando que duas delas foram aplicadas na primeira fase (concurso de pessoas e restrição),
reconheço apenas o emprego de arma de fogo
(artigo 157, §2°-A, I do CPB). Assim, exaspero a reprimenda em 2/3, nos termos da Lei 13.654/2018, deixando-a em exatos
10 (dez) anos de reclusão
e 40 (quarenta) dias multa.

Para o
crime de associação
, presente a causa de aumento de ser o crime cometido com arma, no que aumento em metade a pena, deixando-a em
3 (três) anos de reclusão
.

Tratando-se de evidente concurso material de crimes, restam somadas as penas aplicadas, sendo fixadas em
definitivo
em
13 (treze) anos de reclusão
e 40 (quarenta) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, §1º, a do CPB.

Em razão da inexistência dos requisitos legais, tudo na forma do art. 44, do CP, deixo de aplicar a substituição da reprimenda, assim como o SURSIS.

Quanto ao acusado
EMMANUEL JUNIO TEIXEIRA CHAVES
:

1)- Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase):

Em ambas as imputações o denunciado agiu com dolo, em conduta reprovável (
culpabilidade
, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal.

O denunciado não registra
antecedentes
criminais, e ainda que tivesse tal não seria levando em consideração em observância ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Quanto à
conduta social
, o dado é de difícil ilação, nada constando nos autos de desabonador ao agente, apenas que seria lavador de carro.

Em relação à
personalidade
, o agente demonstrou, com a referida atitude, tendencia à prática criminosa, pois agiu de forma grave e em desconformidade com os ditames sociais de não transgressão da norma penal.

Os
motivos
da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão. As
circunstâncias
e
consequências
do crime, nelas se incluindo a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicam no presente caso a ocorrência de confissão e o abalo moral às vítimas, em especial pela
restrição de liberdade
e uso de armas contra elas.

A participação (ou precipitação) para o delito pelas
vítimas
é nula, eis que não concorreram com a conduta.

Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações justificam afastamento do mínimo legal, fixo a pena base ao crime previsto no
art. 157 do CPB
em
06 (seis) anos de reclusão
e 40 (quarenta) dias multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica do réu.

Por sua vez, fixo a pena base ao crime previsto no
artigo 288
do mesmo dispositivo legal, em
02 (dois) anos de reclusão
.

2)- Atenuantes e Agravantes (2a. Fase):

Presente uma circunstância
atenuante da confissão
, mas uma
agravante de crime cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos
, a vítima Youssef, razão pela qual faço a
compensação
. Dessa forma, mantenho como reprimendas intermediárias as estabelecidas acima.

3)- Causas de aumento e diminuição (3a. Fase):

Inexistem causas diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal.

Sobre as causas de aumento da parte especial, presentes três delas no crime de roubo:
concurso de pessoas
,
restrição à liberdade das vítimas
(art. 157, §2º, II e Vdo CPB) e
emprego de arma de fogo
(artigo 157, §2º-A, I do CPB)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENABASE. NECESSIDADE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O DELITO E DA OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PREJUDICADO. - Se não foram devidamente analisadas parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cabível é a redução da pena-base do apelante - Consoante orientação sedimentada nos Tribunais Superiores, havendo pluralidade de qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra como circunstância agravante, quando prevista legalmente, ou como circunstância judicial - Se a pena do réu não foi bem dosada, cabível é a sua reparação - Já tendo sido concedida ao réu a isenção do pagamento das custas, resta prejudicado o pedido formulado ao TJMG. (TJ-MG - APR: 10145180006655001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 07/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019)

Considerando que duas delas foram aplicadas na primeira fase (concurso de pessoas e restrição),
reconheço apenas o emprego de arma de fogo
(artigo 157, §2°-A, I do CPB). Assim, exaspero a reprimenda em 2/3, nos termos da Lei 13.654/2018, deixando-a em exatos
10 (dez) anos de reclusão
e 40 (quarenta) dias multa.

Para o
crime de associação
, presente a causa de aumento de ser o crime cometido com arma, no que aumento em metade a pena, deixando-a em
3 (três) anos de reclusão
.

Tratando-se de evidente concurso material de crimes, restam somadas as penas aplicadas, sendo fixadas em definitivo em
13 (treze) anos de reclusão
e 40 (quarenta) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, §1º, a do CPB.

Em razão da inexistência dos requisitos legais, tudo na forma do art. 44, do CP, deixo de aplicar a substituição da reprimenda, assim como o SURSIS.

Quanto ao acusado
ROMULO KAUE GOMES DE SOUZA
:

1)- Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase):

Em ambas as imputações o denunciado agiu com dolo, em conduta reprovável (
culpabilidade
, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal.

O denunciado não registra
antecedentes
criminais, e ainda que tivesse tal não seria levando em consideração em observância ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Quanto à
conduta social
, o dado é de difícil ilação, nada constando nos autos de desabonador ao agente, apenas que seria sapateiro, trabalhando em uma sapataria em Belém.

Em relação à
personalidade
, o agente demonstrou, com a referida atitude, tendente à prática criminosa, pois agiu de forma grave e em desconformidade com os ditames sociais de não transgressão da norma penal.

Os
motivos
da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão. As
circunstâncias
e
consequências
do crime, nelas se incluindo a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicam no presente caso a ocorrência de confissão e o abalo moral às vítimas, em especial pela restrição de liberdade e uso de armas contra elas.

A participação (ou precipitação) para o delito pelas
vítimas
é nula, eis que não concorreram com a conduta.

Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações justificam afastamento do mínimo legal, fixo a pena base ao crime previsto no
art. 157 do CPB
em
06 (seis) anos de reclusão
e 40 (quarenta) dias multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica do réu.

Por sua vez, fixo como pena base ao crime previsto no
artigo 288
do mesmo dispositivo legal, em
02 (dois) anos de reclusão
.

2)- Atenuantes e Agravantes (2a. Fase):

Presente uma circunstância
atenuante de confissão
, mas uma
agravante de crime cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos
, a vítima Youssef, razão pela qual faço a
compensação
. Dessa forma, mantenho como reprimendas intermediárias as estabelecidas acima.

3)- Causas de aumento e diminuição (3a. Fase):

Inexistem causas diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal.

Sobre as causas de aumento da parte especial, presentes três delas no crime de roubo:
concurso de pessoas
,
restrição à liberdade das vítimas
(art. 157, §2º, II e V, do CPB) e
emprego de arma de fogo
(artigo 157, §2º-A, I, do CPB)

Existindo pluralidade de qualificadoras, é possível a consideração de uma para justificar o tipo penal qualificado e das demais como circunstâncias judiciais ou agravantes da segunda fase da dosimetria da pena (HC 305.771/AP, 6ª T., rel. Sebastião Reis Junior, 19.05.2016, DJe 07.06.2016).

Considerando que duas delas foram aplicadas na primeira fase (concurso de pessoas e restrição),
reconheço apenas o emprego de arma de fogo
(artigo 157, §2°-A, I do CPB). Assim, exaspero a reprimenda em 2/3, nos termos da Lei 13.654/2018, deixando-a em exatos
10 (dez) anos de reclusão
e 40 (quarenta) dias multa.

Para o crime de associação, presente a causa de aumento de ser o crime cometido com arma, no que aumento em metade a pena, deixando-a em
3 (três) anos de reclusão
.

Tratando-se de evidente concurso material de crimes, restam somadas as penas aplicadas, sendo fixadas em definitivo em
13 (treze) anos de reclusão
e 40 (quarenta) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, §1º, a do CPB. (ID 7464709, grifos nossos).

Quanto ao pleito de
redução da pena-base
, é possível constatar que o foram negativadas somente a
personalidade
,
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
.

Diferente do que foi alegado, não foi considerado desfavorável o vetor
culpabilidade
, pois o Juízo
a quo
entendeu ser inerente ao tipo penal, ficando prejudicada a análise desta parte do recurso.

Por outro lado, resta evidenciado que a negativação da
personalidade
e
motivos
do crime ocorreu sob fundamentação inidônea. Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020).

Ademais, segundo o STJ, a análise da personalidade “não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição.” (STJ,
AgRg no HC n. 778150/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023).

Nesse sentido, “não constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base a mera alegação de serem injustificáveis os motivos do delito” (STJ,
AgRg no HC n. 675132/ES
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/03/2022).

Em relação à negativação dos vetores das
circunstâncias
e
consequências
do crime, a fundamentação empregada pelo magistrado singular mostra-se perfeitamente idônea.

Consigne-se que para as cortes superiores, é pertinente “o desvalor das
circunstâncias
do crime em razão da restrição da liberdade das vítimas por um período relevante (STJ,
AgRg no HC n. 846196/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/11/2023). No caso em apreço, as vítimas foram feitas reféns pelos acusados por aproximadamente 1 hora, permanecendo todos dentro do veículo durante a viagem entre a cidade de Castanhal/PA e Belém/PA, com arma de fogo sendo apontada para as vítimas.

Relativamente às
consequências
do crime, a caminhonete Toyota Hilux, cor prata, placa OSY 1598, possuindo considerável valor de mercado, de propriedade da vítima Yossef Kabacznik, não foi recuperada. À vista disso, “a fundamentação para valoração negativa da circunstância judicial atinente às
consequências
do crime está correta e em consonância com os ditames legais e com o entendimento do STJ sobre a matéria. Na hipótese, a vítima suportou imenso prejuízo com a prática delitiva a extrapolar as consequências do próprio tipo penal.” (STJ,
AgRg no HC n. 819372/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20/05/2024).

Em complemento, ressalto que “não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.117.653/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/5/2025)

Com relação à pretensão de aplicação da
atenuante de confissão espontânea
, o art. 67 do CP estabelece que no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

No caso concreto, a agravante pelo fato da vítima possuir mais de 60 anos é de natureza objetiva. Em contrapartida, a confissão espontânea é de natureza subjetiva, pois diz respeito à personalidade. No concurso entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante objetiva, a pena intermediária deve ser abrandada pela preponderância da atenuante (STJ,
AgRg no REsp n. 1829082/MT
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/04/2021).

Porém, ainda que a atenuante seja preponderante, a existência da agravante pode ser utilizada para modular a fração de diminuição. Além do mais, também deve ser considerado que a confissão foi parcial ou qualificada, já que os réus tentaram negar o planejamento e a vontade prévia de praticar o roubo, alegando que o crime somente ocorreu por vontade exclusiva de um acusado que não faz parte destes autos.

Assim sendo, deve ser aplicada fração inferior a 1/6, (STJ,
HC n. 473777/PE
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/11/2018), mostrando-se proporcional a redução no patamar de
1/12 (um doze avos)
na segunda fase da dosimetria (STJ,
AgRg no AREsp n. 2685703/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/08/2024).

Cumpre ressaltar que apesar do apelante
Emmanuel Junio Teixeira Chaves
não ter incluído nas suas razões recursais a preponderância da atenuante de confissão espontânea, como fizeram os demais corréus, existe a possibilidade de estender-lhe os efeitos da atenuante em razão do art. 580 do CPP (TJMS,
Revisão Criminal n. 1416872-95.2023.8.12.0000
, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, 2ª Seção Criminal, j. 19/12/2023).

Por derradeiro, incabível a
exclusão da majorante do uso de arma de fogo
. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (STJ,
AgRg no AREsp 1.557.476/SP
, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020), como se deu na espécie, em que as vítimas afirmaram que foram ameaçadas com emprego de arma de fogo, o que foi confessado pelos apelantes, apesar de terem alegado que outro acusado é que teria manuseado o armamento, circunstância que autoriza o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado, no sentido de que “é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva” (
Súmula n. 14/TJPA
).

Convém ressaltar, ainda, que “o emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que nos termos do art. 30 do CP, se comunica a todos os agentes que aderiram à conduta, ainda que somente um deles tenha utilizado o artefato.” (TJDFT,
ApCrim n. 0715353-46.2023.8.07.0007
, Rel. Des. Nilsoni de Freitas, 3ª Turma Criminal, j. 8.8.2024).

Em complemento, não vislumbro o alegado
bis in idem
apontado pela defesa no que diz respeito a dupla valoração do emprego de arma de fogo na primeira e terceira fases do cálculo dosimétrico, visto que o juízo sentenciante reconheceu o emprego de arma apenas na terceira fase da dosimetria, deslocando exclusivamente as qualificadoras do concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas para a primeira fase da dosimetria.

À vista dessas considerações, ajusto a dosimetria da pena imposta aos apelantes nos seguintes termos:

1) Rômulo Kaue Gomes de Souza
:

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, considerando a manutenção da negativação de somente duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena-base para o crime de roubo em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Para o crime de associação criminosa, fixo a pena-base em 1 ano e 4 meses de reclusão.

Na segunda fase, com a preponderância da atenuante de confissão espontânea, mas modulando a diminuição em virtude da confissão parcial e da agravante de crime contra vítima maior de 60 anos, adotando a redução de 1/12, fica a pena intermediária para o crime de roubo em 4 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa. Para o crime de associação criminosa, na segunda fase, a pena intermediária é de 1 ano, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Na terceira fase, mantendo a causa de aumento do uso de arma de fogo na fração de 2/3, fica o apelante condenado pelo crime de
roubo
a
8 anos,
1 mês e 23 dias de reclusão
, em regime fechado, e ao pagamento de
23 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Para o crime
associação criminosa
, na terceira fase, mantendo a causa de aumento de metade (1/2), conforme o art. 288, parágrafo único, do CP, fica o apelante condenado a
1 ano
e 10 meses de reclusão
.

2) Alexsander Piedade Bahia

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, considerando a manutenção da negativação de somente duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena-base para o crime de roubo em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Para o crime de associação criminosa, fixo a pena-base em 1 ano e 4 meses de reclusão.

Na segunda fase, com a preponderância da atenuante de confissão espontânea, mas modulando a diminuição em virtude da confissão parcial e da agravante de crime contra vítima maior de 60 anos, adotando a redução de 1/12, fica a pena intermediária para o crime de roubo em 4 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa. Para o crime de associação criminosa, na segunda fase, a pena intermediária é de 1 ano, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Na terceira fase, mantendo a causa de aumento do uso de arma de fogo na fração de 2/3, fica o apelante condenado pelo crime de
roubo
a
8 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão
, em regime fechado, e ao pagamento de
23 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Para o crime
associação criminosa
, na terceira fase, mantendo a causa de aumento de metade (1/2), conforme o art. 288, parágrafo único, do CP, fica o apelante condenado a
1 ano e 10 meses de reclusão
.

3) Emmanuel Junio Teixeira Chaves

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, considerando a manutenção da negativação de somente duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena-base para o crime de roubo em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Para o crime de associação criminosa, fixo a pena-base em 1 ano e 4 meses de reclusão.

Na segunda fase, com a preponderância da atenuante de confissão espontânea, mas modulando a diminuição em virtude da confissão parcial e da agravante de crime contra vítima maior de 60 anos, adotando a redução de 1/12, fica a pena intermediária para o crime de roubo em 4 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa. Para o crime de associação criminosa, na segunda fase, a pena intermediária é de 1 ano, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Na terceira fase, mantendo a causa de aumento do uso de arma de fogo na fração de 2/3, fica o apelante condenado pelo crime de
roubo
a
8 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão
, em regime fechado, e ao pagamento de
23 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Para o crime
associação criminosa
, na terceira fase, mantendo a causa de aumento de metade (1/2), conforme o art. 288, parágrafo único, do CP, fica o apelante condenado a
1 ano e 10 meses de reclusão
.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de associação criminosa,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Isso porque, desde a prolação da sentença condenatória em 18.05.2020 (ID 7464711, pág. 4), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, previsto no art. 109, V, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade dos apelantes com relação ao crime previsto no art. 288, parágrafo único do CP.

Ante o exposto, conheço parcialmente os recursos para (i) dar parcial provimento ao apelo de Rômulo Kaue Gomes de Souza e Alexsander Piedade Bahia, redimensionando a pena que lhes foi imposta, com efeitos extensivos ao corréu Emmanuel Junio Teixeira Chaves; (ii) negar provimento ao recurso de Emmanuel Junio Teixeira Chaves, reduzindo a pena que lhe foi imposta nos termos do art. 580, do CPP e (iii) reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal para declarar extinta a punibilidade de

todos os apelantes quanto ao crime previsto no art. 288, parágrafo único, do CPP
,
com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, V e 110, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025